Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE “CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA” DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO DETRAN A RESPEITO DA VENDA DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de registro de “restrição de circulação e transferência” do veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, entregue à sociedade empresária Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME, ora recorrida, pelos agravantes como parte do pagamento pactuado.
2. Inexistem nos autos informações a respeito do efetivo pagamento de todas as 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, assumidas pelo adquirente, ora agravante. 2.1. A soma dos valores indicados nos recibos constantes nos autos do processo de origem não atinge a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 2.2. Além disso, o beneficiário das transferências bancárias aludidas é o agravado apontado como intermediador do negócio jurídico celebrado, que não figura na relação jurídica substancial representada no instrumento negocial aludido.
3. Nos termos do art. 476 do Código Civil “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3.1. Assim, antes de comprovar o pagamento integral do preço, não é facultado ao comprador exigir a correspondente transferência de propriedade do bem objeto da compra e venda.
4. Convém observar que a despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 134 do aludido diploma normativo.
5. Verifica-se, portanto, que não constam nos autos os elementos probatórios indicativos da ocorrência de comunicação tempestiva de venda do aludido veículo ao DETRAN, nos moldes do art. 134 do CTB, o que evidenciaria a existência de responsabilidade solidária com o novo proprietário pelas multas impostas até a data da comunicação da venda.
6. Recurso conhecido e desprovido.